Tribunal: TJSP
Processo: 1003108-37.2016.8.26.0106
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – DIFERENÇAS SALARIAIS – Ex-servidora ocupante de cargo em comissão – Pretensão ao reconhecimento de desvio de função, direito ao adicional de insalubridade, FGTS, diferenças de sexta parte e quinquênios, e reflexos salariais, bem como à indenização por danos morais suportados – Julgamento antecipado da lide – Improcedência do pedido – Necessidade de produção

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – DIFERENÇAS SALARIAIS – Ex-servidora ocupante de cargo em comissão – Pretensão ao reconhecimento de desvio de função, direito ao adicional de insalubridade, FGTS, diferenças de sexta parte e quinquênios, e reflexos salariais, bem como à indenização por danos morais suportados – Julgamento antecipado da lide – Improcedência do pedido – Necessidade de produção da prova requerida – Cerceamento de defesa configurado – Retorno dos autos à origem – Anulação da sentença – Recurso provido.